Tribunal: TJES
Processo: 5006737-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006737-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONARDO DUARTE MAGNAGO e outros (2)

AGRAVADO: JOSE NATAL CESCHIM

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DESNECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO POSTERIOR. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Correta a rejeição da exceção de pré-executividade pelo juízo de origem, pois a execução originária se funda em sentença transitada em julgado, sendo irrelevante a ausência de homologação de acordo posterior.

2 - A alegação genérica de impenhorabilidade de bens, desacompanhada de especificações ou provas, não tem o condão de obstar os atos executivos.

3 - Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5006737-61.2025.8.08.0000

Agravantes:

Leonardo Duarte Magnago e outros

Agravado:

José Natal Ceschim

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Castelo/ES que, nos autos da ação monitória em fase de execução judicial, rejeitou a exceção de pré-executividade
oposta pelos agravantes. (ID. 66569554)

Inconformados, os agravantes alegam basicamente que a execução estaria lastreada em acordo que não foi homologado judicialmente, o que comprometeria sua validade como título executivo, tornando nulos os atos processuais posteriores, inclusive as penhoras; que não houve comprovação do descumprimento do acordo por parte do executado, de modo que qualquer medida constritiva seria indevida, bem como que há bens de natureza impenhorável
“[...]que compõem a residência do executado[...]”
; que as nulidades processuais são de ordem pública e que o juiz deveria tê-las reconhecido independentemente de provocação; que a manutenção das penhoras sem fundamento válido compromete a utilidade da prestação jurisdicional e a ausência de homologação judicial e de prova do inadimplemento impedem a efetiva manifestação dos recorrentes, violando garantias constitucionais. Por fim, requereram a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 13466375)

Por meio da decisão ID. 13684726 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão. (ID. 14168077)

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 26 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese envolve recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação monitória em fase de execução judicial, rejeitou a exceção de pré-executividade
oposta pelos agravantes. (ID. 66569554)

Os agravantes pretendem a reforma da decisão agravada alegando basicamente que a execução estaria lastreada em acordo que não foi homologado judicialmente, o que comprometeria sua validade como título executivo, tornando nulos os atos processuais posteriores, inclusive as penhoras; que não houve comprovação do descumprimento do acordo por parte do executado, de modo que qualquer medida constritiva seria indevida, bem como que há bens de natureza impenhorável
“[...]que compõem a residência do executado[...]”
; que as nulidades processuais são de ordem pública e que o juiz deveria tê-las reconhecido independentemente de provocação; que a manutenção das penhoras sem fundamento válido compromete a utilidade da prestação jurisdicional e a ausência de homologação judicial e de prova do inadimplemento impedem a efetiva manifestação dos recorrentes, violando garantias constitucionais. (ID. 13466375)

Ao proferir a decisão ID. 13684726 entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como possa exercer juízo diverso.

Ocorre que, conforme cuidei de ressaltar na decisão acima mencionada, ao contrário do que alegam os recorrentes, o julgador de origem justificou que
“[...]a execução decorre de sentença proferida em ação monitória que transitou em julgado, após a intempestividade dos embargos apresentados pelos devedores. Assim, o título judicial que embasa a execução é válido, sendo desnecessária a homologação de acordo posterior para sua eficácia[...]”
, o que denota a higidez das constrições determinada nos autos.

Além disso, concordo com o magistrado ao afirmar que aos recorrentes caberia comprovar o adimplemento do mencionado acordo, pois o descumprimento, por se tratar de prova negativa, não seria possível.

De qualquer forma, tenho que se revela contraditória a defesa dos agravantes do cumprimento de um acordo, cuja falta de homologação também lastreia seus fundamentos acerca de supostas irregularidades processuais.

Por fim, os agravantes alegam a impenhorabilidade de
“[...]bens que compõem a residência do executado[...]”
, sem sequer especificá-los, o que, aliado às constatações acima transcritas, inviabiliza a liminar recursal postulada.

Pelo exposto, não vejo como divergir da decisão agravada, motivo pelo qual nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão de 04.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto
Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.